Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-59.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001547-59.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 497.530.328-03 (APELANTE), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (APELANTE), ADRYAN FELIPHE SANTOS DE BRITO - CPF: 062.218.471-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO AIRES CORREA - CPF: 007.631.201-11 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 006.594.231-03 (ASSISTENTE), F. D. S. - CPF: 626.691.993-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA APELANTE MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO E DESPROVEU OS RECURSOS DOS APELANTES ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & TAINARA NUNES DO NASCIMENTO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS – PLURALIDADE DE RECORRENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR –

NULIDADE – FLAGRANTE PREPARADO E

IRREGULARIDADE NA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR EQUIPE POLICIAL NO

REGULAR CUMPRIMENTO DE

ORDEM JUDICIAL –
MANIFESTA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR A
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –

REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRIMEIRO E SEGUNDA RECORRENTES –

INVIABILIDADE
–
LOCALIZAÇÃO DE 06(SEIS) PORÇÕES DE MACONHA,

08(OITO) PORÇÕES DE

PASTA BASE DE COCAÍNA,

R$ 388,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) EM DINHEIRO TROCADO, 02(DOIS) CELULARES SAMSUNG E 04(QUATRO) CADERNOS DE CONTABILIDADE

–

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS AGENTES POLICIAIS – ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT –
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO
–
ABSOLVIÇÃO DA TERCEIRA RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE

– ‘IN DUBIO PRO REO’ – PENA – DOSIMETRIA – BASILARES

ADEQUADAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [§4o, DO ART.33]

–

IMPOSSIBILIDADE –

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –

MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura flagrante preparado a diligência policial decorrente de prévia investigação e cumprimento regular de mandado de busca e apreensão devidamente expedido pela autoridade judiciária competente.

O acompanhamento da diligência pelo morador do imóvel afasta a alegada nulidade por descumprimento de requisito legal no cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo que eventual ausência de testemunhas civis constitui mera irregularidade, incapaz de macular as provas obtidas.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, corroborada por depoimentos policiais consistentes, mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando-se que, por ser crime de ação múltipla, basta a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.

O Enunciado Orientativo no 8 deste Tribunal: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Aplica-se o princípio do ‘in dubio pro reo’, com a consequente absolvição da terceira recorrente, quando não há provas suficientes da participação no crime, não bastando à mera relação de convivência com corréu para fundamentar condenação criminal.

Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando fixada de forma proporcional e em patamar até benéfico, considerando a valoração negativa de circunstância judicial desfavorável.

É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) quando não preenchidos os requisitos legais, seja pela existência de maus antecedentes, seja pela demonstração da dedicação às atividades criminosas.

Mantém-se o regime inicial semiaberto quando as penas aplicadas superam quatro anos de reclusão, em conformidade com o art. 33, §2o, "b", do Código Penal, sendo igualmente incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não atendido o requisito objetivo do art. 44, I, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TAINARA NUNES DO NASCIMENTO e MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às seguintes reprimendas: 1) ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO:
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa; 2) TAINARA NUNES DO NASCIMENTO:
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa e; 3) MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO:
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Os apelantes foram absolvidos das imputações referentes ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e crime de tortura (art. 1o da Lei n. 9.455/97), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da apreensão das drogas em razão de flagrante preparado, alegando que o cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu em dois momentos distintos e que as drogas apreendidas teriam sido "plantadas" pelo policial. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade arguida e no MÉRITO, na parte conhecida, pelo parcial provimento do apelo, mantendo-se incólume a condenação dos acusados Élcio e Tainara, e absolvendo-se a acusada Michele da imputação delitiva prevista no artigo 33, caput , da Lei no 11.343/2006, com base no artigo 386, VII, do CPP, na ementa assim sintetizada: (Id. 273637868)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ACUSADOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO – PRELIMINAR, DE OFÍCIO: CONHECIMENTO P ARCIAL DO RECURSO DOS ACUSADOS ELCIO E MICHELE: FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EIS QUE A PENA JÁ FOI FIXADA NA MÍNIMA COMINADA AO DELITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE: ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDICANDO O FLAGRANTE PREPARADO – AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL – APELANTES ELCIO E TAINARA: AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS PRESTADAS NAS FASES POLICIAL E EM JUÍZO, ALIADAS A RELATÓRIOS TÉCNICOS, QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – LOCALIZAÇÃO DE MACONHA E DE COCAÍNA NO IMÓVEL DOS RECORRENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – A PELANTE MICHELE : REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVÊ-LA DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE REFERENTE A ACUSADA TAINARA DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES, BEM COMO DADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO ESTABELECIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AOS ACUSADOS ELCIO E TAINARA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, §4o DA LEI ANTIDROGAS – ELCIO: POR DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO ACUSADO AO TRÁFICO DE DROGAS – TAINARA: EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTES JUDICIAIS – PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO; PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, PELO PARCIAL PROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE PELO FLAGRANTE PREPARADO E DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa acerca da suposta nulidade da apreensão das drogas que teriam sido supostamente "plantadas" pelo policial que realizou a diligência em um segundo momento da busca.

A tese não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a autorização judicial para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva foi consubstanciada na representação da autoridade policial, acompanhada de Relatórios Policiais no bojo dos autos no 1001288-98.2023.8.11.0091.

As investigações tiveram início a partir das declarações prestadas por Francielly da Silva (15 anos de idade), que fora submetida à punição ou "salve", determinado por Élcio, vulgo "gauchinho", e sua filha Tainara como citados membros da organização criminosa Comando Vermelho. Com o desenvolvimento das investigações e realização de diligências, foram corroboradas as informações apresentadas, levando à identificação de alguns membros, dentre eles Élcio e Tainara, autorizando, então, a execução dos mandados de busca e apreensão (ID.264396351), de prisão preventiva e transferência de sigilo telefônico,
cuja decisão transcrevo a decisão
:
(ID. 264396350)

“Vistos etc,

Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE ATIVIDADES e PRISÃO PREVENTIVA de
ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
, Pedro Henrique Pedroso do Couto, Valdenilson Matheus Pereira, Natã Batista dos Santos, Rarielly Stefany Alves Coelho, Manoel Henrique da Silva e Eliane Terezinha Muveneck, formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia de Polícia de Nova Monte Verde/MT, no interesse do Inquérito Policial n. 34/2023, ante os indícios da prática, em tese, dos crimes de tortura, ameaça, tráfico ilícito de entorpecentes e integrar organização criminosa, id. 129959761.

A representação veio instruída com os Relatórios, mídias e outros documentos que instruem o Inquérito Policial n. 34/2023, conforme consta nos ids. 129959762, 129959763, 129959764, 129959765, 129959766, 129959767, 129959768, 129959769, 129959770, 129985192.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao juízo plantonista da Comarca de Nova Monte Verde/MT, porém, deixou de analisar por inexistir justificativa para deliberação durante plantão judiciário, id. 130024259.

A autoridade policial aditou os pedidos formulados, conforme id. 130171464.

O Juízo da Comarca de Nova Monte Verde declinou da competência por ter constatado a existência de elementos acerca de uma organização criminosa, conforme decisão proferida no id. 130468459.

Aportaram os autos neste Núcleo de Inquéritos Policiais, instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos (id. 135036550).

Suscitado o conflito negativo de competência em razão das investigações evidenciarem a apuração do crime de homicídio, sendo o juízo natural e constitucional àquele do local dos fatos (id. 137137921).

No id. 139804680, a autoridade policial colacionou esclarecimentos acerca da delimitação da presente investigação, excluindo-se a apuração do delito de homicídio, que, inclusive, é objeto de apuração em autos próprios.

Aportou aos autos o acórdão proferido no Conflito de Jurisdição sob no 1000409-39.2024.8.11.0000 (id. 144528842), o qual julgou procedente o conflito suscitado para declarar competente o Juízo da Vara única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, razão pela qual os autos foram remetidos àquela Comarca (id. 144532534).

O Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT declinou da competência conforme se infere da decisão proferida no id. 153735201, tratando-se de investigação do crime de integrar organização criminosa, e não sendo caso de apuração de crimes contra a vida, em consonância ao parecer ministerial (id. 148027814).

Os autos foram redistribuídos à Sétima Vara Criminal de Cuiabá (id. 154265694), e, após, ao Núcleo de Inquéritos Policiais – Gabinete 02 (id. 154424503), vindo, por fim, ao Gabinete 03, em razão da competência por prevenção.

Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos formulados pela autoridade policial (id. 155185222).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

I – Do contraditório à luz das modificações da Lei no 13.964/19

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei no 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do § 3o do Art. 282, do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a jaez do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida
inaudita altera pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

II – Contextualização fática

Narra a representação que foram colhidos elementos indiciários da prática dos crimes de tortura, ameaça, tráfico ilícito de entorpecentes e integrar organização criminosa.

Ressai dos autos, que, a vítima, Francielly, foi submetida a uma verdadeira sessão de tortura, aos 06/07/2023, no município de Nova Monte Verde/MT, tendo os investigados sido motivados pela crença de que esta pertenceria a uma “facção criminosa” rival daquela, da qual, supostamente integram.

Conforme declarações da vítima, após circular boatos de que pertenceria a “facção criminosa PCC”, foi surpreendida, em sua residência, pelos suspeitos Pedro Henrique Pedroso do Couto, vulgo “
Tubarão
”, Milene Muneveck, vulgo “
Anjinho
”, Railan Marcos Moura de Lima, vulgo “
Noturno
” e outro rapaz não identificado (fls. 7/8, id. 129959762).

Iniciada as agressões relatadas, em determinado momento, fizeram uma chamada de vídeo na qual os suspeitos Tainara Nunes do Nascimento e Manoel Henrique da Silva, vulgo “
Maninho
”, teriam decretado a morte de Francielly.

Além deste episódio, que culminou o início das investigações, Francielly aduziu, ainda, que foi submetida a prostituição no estabelecimento conhecido na região por “Cabaré do Gauchinho”, de propriedade de Elcio Francisco do Nascimento, vulgo “
Gauchinho
”, e, que, nesse período, recebeu um “salve” ordenado por Elcio e sua filha Tainara Nunes do Nascimento, com o aval de Manoel Henrique da Silva, vulgo “
Maninho
”, por ter com esta discutido, ocasião em que fora aplicado a execução de trabalho forçado consistente em capinar terrenos, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Para aclarar os fatos, vejamos a declaração de Francielly perante a autoridade policial, na data de 07/07/2023 (às fls. 6/8 no id. 129959762):

“[...] Que a declarante afirma ainda que depois que chegou neste local Por conta de falta de condições financeiras Júlia conseguia homens para fazer programa com a declarante Onde cobrava o valor de 200 reais por programa; que a declarante afirma que Frequentava o cabaré do "gauchinho" e neste local conheceu o senhor Élcio nascimento que é proprietário deste cabaré e conhecido como “gauchinho” que a declarante afirma que neste local existe venda de drogas; Que “gauchinho” é faccionado na organização criminosa comando vermelho e este local é frequentado Por outros traficantes; que declarante afirma também que a filha do "gauchinho" de nome Melina que também usa o nome de Tainara, Também é faccionada comando vermelho e que vende drogas nesse local; que a declarante afirma também que frequentou a casa de Eliana muneveck e nesta casa há um Movimento muito forte de venda de drogas, onde Eliana sede sua casa para pessoas ligadas ao tráfico de drogas faccionados ao comando vermelho, Para residir aí neste local e fazer um comércio de entorpecentes; que a declarante afirma que neste local reside o homem conhecido como tubarão de nome PEDRO HENRIQUE PEDROSO, afirmando ser um homem gordo e que está de tornozeleira eletrônica; também nesse local reside O vulgo anjinho e Milene muneveck, filha de Eliane Muneveck; que Milene Muneveck também faccionada junto com sua mãe, e neste local, ambas fazem venda de drogas; que nesse local conheceu também as pessoas De anjinho e noturno Cujo nome é Raylan Moura de Lima; Que este local também é frequentado pela pessoa de nego bala de nome Valdenilson, pois e ele também usa esta casa para vender drogas; QUE Talita neves lica, vulgo VG aruanã também pertence ao CV e que frequenta este local, vendendo drogas que já comprou drogas com o Nego bala;
Que aproximadamente 40 dias atrás se envolveu em uma discussão nesta casa, onde "gauchinho" e sua filha decidiram que ela precisava Passar Por disciplina, onde A filha de gauchinho queria que a declarante Levasse várias mangueiradas como castigo, mas gauchinho decidiu que ela iria cumprir a disciplina carpindo lotes do bairro
; que a declarante passou aproximadamente 30 dias carpindo lotes E terrenos de casas indicados membros do CV, nas proximidades das casinhas populares, como castigo Por ter discutido com um dos integrantes do comando vermelho e mandado áudios para filha de gauchinho; QUE este castigo deixou as mãos da declarante todas machucadas com bolhas e calos; QUE quando estava cumprindo seu castigo (salve) as pessoas conhecidas como "nego-bala" (valdenilson), Noturno (raylan), "Gnomo" (natã batista dos santos) que é esposo de Rariely e a própria Rariely, ficavam indo no local da capina para tirar fotos da declarante trabalhando e mandar no grupo (GP) dos integrantes da facção, como prova de que estava cumprindo seu castigo; QUe apresentado fotos de arquivo desta delegacia e a jovem reconhece todos citados anteriormente, por seus apelidos(vulgo) como sendo as pessoas de VALDENILSON MATHEUS PEREIRA, RAYLAN MARCOS MOURA DE LIMA, NATAN BATISTA DOS SANTOS, RARIELLY STEFANY ALVES COELHO; Que declarante informa que essa semana começaram um comentário que ela pertencia a facção criminosa PCC que na data de ontem foram até a sua casa os homens conhecido como Tubarão anjinho e noturno e neste local a renderam, e a interrogaram sobre a facção PCC; que ainda fizeram chamados de vídeo para outras pessoas como Manuel conhecido como maninho e Tainara, filha de gauchinho; QUE outra mulher de vulgo Tempestade também ligava para interrogar a declarante, não sabe identificar; que pegaram o seu celular e começaram a olhar fotos a interrogando e dizendo que se ela fosse ligada a facção PCC, Que iriam matá-la; que então amarraram suas mãos para trás e colocaram um pano na sua cabeça, Tampando o seu rosto e jogando um balde de água impedindo sua respiração; que repetiram isso Por algumas vezes sempre perguntando se a declarante teria ligação com a facção criminosa pcc, dizendo ainda que aqui na cidade Que manda é a facção criminosa comando vermelho; Que a torturaram Por algumas horas sempre dizendo que iriam matá-la; que então Continuaram olhando as fotos de seu celular e encontraram algumas fotos da declarante fazendo sinal de 3 com os dedos; QUE nesse momento decidiram que ela teria que morrer, foi Quando a declarante, vendo que os homens ali iriam Matá-la, Pois na chamada de video,
Tainara filha de "gauchinho" e Manuel vulgo" maninho"
, haviam decretado sua morte dizendo que ela teria que morrer pois Tainara atualmente faz parte do conselho de disciplina Do comando vermelho nesta cidade, pois o disciplina é Quem decide Qual é o castigo que deve cumprir, ou decreta a morte; que então neste momento a declarante conseguiu se desvencilhar dos homens e sair correndo em direção ao mata; Que ainda Amarrada, Correu em direção ao mato entrando e correndo por minutos, até entrar em uma casa e pedindo socorro; QUE então chamaram a pm; QUE por correr pelo mato, suas pernas e braços ficaram marcados pelos galhos e capim; Que perguntado Quem eram as pessoas que estavam Nas chamadas de vídeos feitas Enquanto ela estava amarrada; ela respondeu que era Tainara filha de gauchinho e manuel conhecido como maninho além de estarem presentes no local tubarão anjinho E noturno, e outro rapaz que não sabe o nome, uma rapaz branco, magro, de aparelho de cor azul; Narrando ainda que Júlia estava presente Neste momento sempre incitando os homens, dizendo que ela era ligada a pessoas de outro faccão; que ela deveria Sim ser castigada, e o tempo todo incitando que os homens a torturassem ainda mais; que afirma ainda que em um determinado momento tubarão depois de amarrar as mãos do declarante, mandou Júlia Dar socos na declarante que Júlia desferiu algum socos na declarante porém parou dizendo que se ela continuasse não poderia mais parar pois estava com muita raiva do declarante.”
Destaquei

Conforme relato, tem-se, que, durante o período em que a vítima, Francielly, esteve submetida a prostituição no referido estabelecimento, Elcio e Tainara decidiram que ela deveria passar por “disciplina” e lhe ordenaram o “salve”, consistente em capinar terrenos no período de 30 (trinta) dias, após aval de Manuel.

Tem-se por “salve” a denominação dos castigos impostos a integrantes e não integrantes da organização criminosa.

Nessa ocasião, o trabalho forçado teria sido fiscalizado por Valdenilson Matheus Pereira, Natã Batista dos Santos, Rarielly Stefany Alves Coelho e Railan Marcos Moura de Lima, os quais enviavam fotos e vídeos de Francielly no local do serviço para um grupo de
WhattsApp
com outros membros da ORCRIM, a fim de comprovar a execução do castigo.

Aduz a autoridade representante, que, iniciou-se uma intensa investigação a fim de angariar demais elementos a corroborar as declarações citadas.

No curso das diligências policiais, narra a autoridade policial, que foi possível a autuação em flagrante delito de Rarielly Stefany Alves Coelho, Railan Marcos Moura de Lima e Salete Brito da Silva, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, aos 07/07/2023, no município de Nova Monte Verde/MT (ação penal sob n. 1000990-09.2023.8.11.0091); Valdenilson Mateus Pereira e Leandro Rosa Lopes, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, aos 18/08/2023, no município de Nova Monte Verde/MT (ação penal sob n. 1001080-17.2023.8.11.0091); Tainara Nunes do Nascimento, e outros, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, aos 04/09/2023, no município de Apiacás/MT (ação penal sob n. 1000728-80.2023.8.11.0084).

Nesse contexto, no bojo das investigações levadas a efeito nos Inquéritos Policiais sob n. 31/2023 (1001080-17.2023.8.11.0091) e n. 25/2023 (1000990-09.2023.8.11.0091), foi deferido o afastamento do sigilo dos celulares apreendidos, cujos dados extraídos legalmente culminaram nos relatórios colacionados nos ids. 129959763 e 129959764, e que instruem a presente medida cautelar.

Nesse interim, a autoridade policial colacionou no id. 129985192, o relatório de investigação e uma carta anônima na qual informam que os integrantes do Comando Vermelho, no município de Nova Monte Verde/MT, estariam planejando ceifar a vida de pessoas de outros estados que estão trabalhando na construção da estrada da cidade, sob a justificativa de serem membros de uma facção rival. Além disso, apontou que ELCIO e sua filha TAINARA praticam a narcotraficancia e possivelmente escondem a mercadoria na sua casa, prostíbulo e nos terrenos baldios adjacentes ao estabelecimento, corroborando aos demais indícios da prática da narcotraficância e organização criminosa por estes representados.

Assim, as conversas e mídias extraídas dos aparelhos eletrônicos apreendidos corroboraram as declarações da vítima, Francielly, e,
in casu
, descortinaram elementos indiciários da existência de uma engenhosa estrutura da organização criminosa Comando Vermelho com atuação no município de Nova Monte Verde/MT.

Tem-se colacionados nos ids. 129959766 e 129959767, os vídeos que registraram o trabalho forçado executado por Francielly a título de “salve”, consistente nos trabalhos forçados (capinar).

Ademais, o laudo pericial de corpo de delito da vítima, colacionado às fls. 12/15, no id. 129959762, corrobora a prática dos delitos empreendidos aos 06/07/2023, consistente nos severos castigos físicos/tortura.

Dessume-se que a peça inaugural atentou-se a descrever, de forma pormenorizada, as linhas investigativas que resultaram na identificação dos alvos da presente representação, relatando a função de cada alvo da operação policial pretendida, bem como o
modus operandi
empregado para a prática criminosa.

Diante da complexa estrutura da ORCRIM, diversificação de atividades criminosas e numerosos integrantes, assevera a autoridade representante, que o amadurecimento das investigações, com a colheita dos indícios, gerou a necessidade de deflagrar a fase externa das investigações, razão pela qual representou pelas medidas cautelares de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, suspensão das atividades de estabelecimento comercial, e, outrossim, pelo decreto da prisão preventiva dos alvos, ante a presença dos requisitos legais, buscando frear a continuidade delitiva.

III - Prisão Preventiva

Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de 08 (oito) alvos.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Vejamos se é o caso dos autos.

Materialidade delitiva.

Verifica-se a prova da materialidade pelos Relatórios Policiais, diligências
in loco
, Quebra do Sigilo Telefônico e Telemático, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Autoria delitiva e individualização das condutas.

Os indícios de autoria suficientes para as finalidades pretendidas e recaem sobre os representados:

1. Elcio Francisco do Nascimento, vulgo “
Gaúchinho”

Consta dos autos que Elcio é proprietário do estabelecimento conhecido como “Cabaré do Gauchinho”, e, que, neste local, além de funcionar uma casa de prostituição também serve de local para a prática da narcotraficancia sob liderança de Elcio e controle da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

O representado ainda teria submetido ou induzido uma adolescente, com 15 anos de idade, à prostituição, no estabelecimento comercial de sua propriedade.

Aduz a autoridade policial que Elcio é integrante da mencionada organização criminosa e um dos gerentes do tráfico de drogas ilícitas na região, além de fazer parte do conselho de disciplina da ORCRIM.

Conforme relatório de mídia no id. 129959763, o suspeito Leandro Rosa Lopes mantem uma conversa com o interlocutor “
Lia
”, identificado posteriormente por Talita Neves Lica, na qual conversam sobre a necessidade de empregar uma motocicleta para realizar entregas, bem como demonstra que a mercadoria a ser retirada está sob guarda do representado ELCIO,
a priori
, se trata da distribuição de entorpecentes:

(imagem à fl. 4 no id. 129959763)

Em outra conversa, desta vez com a interlocutora “
Alice
”, Leandro a informa que repassou os valores,
a priori
, do proveito da narcotraficância, ao representado ELCIO:

(imagem à fl. 7 no id. 129959763)

Aduz a autoridade representante que o codinome “
Alice
” é utilizado por TAINARA, filha de ELCIO, ambos também alvos da presente representação.

Assim, narra a autoridade policial que são indícios bastantes a indicar que ELCIO possui atividade como um supervisor ou gerente do tráfico de entorpecentes na região.

Antecedentes: responde a ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, autos sob n. 1001328-80.2023.8.11.0091.

2. Tainara Nunes do Nascimento

Trata-se de filha de Elcio, vulgo “
Gauchinho
”, consta dos autos que é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, e, juntamente com seu genitor, fazem parte do conselho de disciplina do Comando Vermelho em Nova Monte Verde/MT.

Consta dos autos que a representada foi responsável por ordenar o “salve” consistente na aplicação dos trabalhos forçados à vítima, bem como teria, juntamente com MANOEL, decretado a morte de Francielly, aos 06/07/2023.

Em consulta ao sistema PJE, infere-se do Auto de Prisão em Flagrante sob n. 1000545-54.2024.8.11.0091, lavrados aos 11/03/2024, pela pratica, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes ilícitos e associação para o tráfico, no qual a representada TAINARA foi autuada juntamente com MANOEL HENRIQUE DA SILVA, também alvo da presente medida cautelar, o que demonstra o vínculo entre os representados.

Antecedentes: responde a ação penal pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos autos sob n. 1000728-80.2023.8.11.0084.

Fumus comissi delicti

O
fumus comissi delicti
é consequência de minuciosa operação deflagrada pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Nova Monte Verde, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o
modus operandi
engendrado pelos alvos, na atuação desta que é atualmente a maior organização criminosa presente neste Estado, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Periculum libertatis

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico:

A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente. Não é para menos, está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado
periculum libertatis
e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite,
s.m.j.
, extirpá-la. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para, ao menos, diminuir a atuação.

É o que ressai da jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido. (STF HC 216056 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva. (STF HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

Nos termos do Enunciado no 6, do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a saúde e segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes integram organização criminosa de notável estrutura e atuação criminosa neste Estado. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, para a prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de entorpecentes ilícitos, cujo
modus operandi
demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2o da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF HC 169822 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMANDO VERMELHO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS, DE TESES QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE MEMBROS DE GRUPO CRIMINOSO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. Quanto à alegada negativa de autoria, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Note-se que a custódia imputada ao agravante está devidamente justificada, em razão da gravidade da conduta, pois o recorrente está sendo acusado de integrar organização criminosa, denominada Comando Vermelho - CV, com vínculo associativo duradouro e permanente, atuando no tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, entre outros crimes, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa. Precedentes. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva, pela prisão domiciliar, pelo fato do agravante ser pai de crianças menores de 12 anos, tal tese não foi analisada pelo Tribunal estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância" (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017). 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC n. 174.334/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.).
Destaquei

Outro aspecto a ser considerado, quanto ao abalo a ordem pública já que traduz a periculosidade social extrema dos representados, é a aplicação dos chamados “salves”, castigos impingidos por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” em seus desafetos e naqueles que ousam contrariar suas ordens.

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a integridade física de testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal.

Contemporaneidade

À luz do disposto no Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do
modus operandi
cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, cujas tarefas são desempenhadas para o proveito da organização criminosa Comando Vermelho, sendo clarividente que, não obstante os Relatórios Técnicos e toda a investigação apurar condutas criminosas supostamente praticadas durante meses, quiçá por anos, o fato é que a contemporaneidade da prisão mostra-se evidente, cuidando-se de crimes permanentes (integrar organização criminosa e traficar entorpecentes ilícitos).

Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação. Nesse sentido, trago à baila entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele responde a ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação dos fundamentos da custódia preventiva, não é peremptório, sendo que eventual demora na realização deste ato não acarreta o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a liberdade do preso. 6. Não ficou configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois trata-se de feito complexo, que envolve pluralidade de delitos e de Acusados (29 Denunciados). Além disso, foi informado que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos representados retromencionados que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

IV - Busca e Apreensão

Reza o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”
.

Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que:
“Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”
.

O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres.

Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade (Reasonableness) e proporcionalidade (Verhaltnismassigkeitsprinzip) para decidir qual deve prevalecer (CAPEZ, 2019. P.729)
[1]
, e no caso versando, a interpretação conforme a constituição deve ser razoável para aplicá-los
pro societate
.

Nesse prisma, por certo que o conceito legal definidor de domicilio, para estar acobertado pelo manto protetor da Constituição Federal, exige que o indivíduo nela habite ou que o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade sejam lícitas.

Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos. Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal.

Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elenca as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição.

Cuida-se de medida vindicada pela autoridade policial para coleta de provas na investigação da organização criminosa “Comando Vermelho de Mato Grosso”, segundo o apurado os representados atuam na prática do tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos conexos, como no caso dos autos o favorecimento da prostituição ou exploração sexual de adolescentes e tortura, no afã de promover a ampliação e perpetuação da ORCRIM.

O
fumus comissi delicti
quanto aos autuados alvos da representação pela prisão preventiva, está sobejamente fundamentado nesta decisão.

Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento das medidas cautelares perseguidas, consistentes em fundadas razões, visando apurar os crimes, sendo estritamente necessário o deferimento. Ademais, busca-se colher elementos probatórios necessários à elucidação dos fatos e efetivar as apreensões de instrumentos necessários para a prática de crimes.

O artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do §1o.

Consta nos autos a identificação suficiente dos supostos criminosos e os locais onde serão necessárias as diligências de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, o que foi objeto de minuciosa investigação, com diligências
in loco
, tendo a autoridade policial descrito as fundadas razões de que os alvos atuam na narcotraficância em prol da organização criminosa, sendo possível o armazenamento de instrumentos e produtos do crime nas residências representadas.

Pugna a autoridade representante, pela expedição de mandado de busca e apreensão em face dos representados nos seguintes endereços (id. 129959761):

“Endereço: MT-208, No 53, Bairro São Lucas, Cabaré do Gauchinho e os terrenos baldios vizinhos, Nova Monte Verde/MT

Endereço: Rua Paulo Watanuki, Setor Industrial, Nova Monte Verde/MT (ELIANE MUVENECK)

Endereço: Rua D2, Setor D, fundos, no 237, Alta Floresta-MT (TUBARÃO)

Endereço Rua da Paz, no 141, Quadra 23, Lote 02, Bairro Jardim Renascer, Alta Floresta MT (GNOMO)

Endereço: Rua Gentil de Azevedo, Bairro: Recanto dos Pássaros (casa sem muro), Nova Monte Verde-MT”

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial, a busca e apreensão domiciliar nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida.

V - Quebra de Sigilo de Dados

Pugna, ainda, a autoridade policial, seja autorizado o afastamento do sigilo de dados e pela autorização de acesso e extração de todos os dados contidos nos celulares e eletrônicos apreendido e eventualmente apreendidos nas casas dos suspeitos.

Prelecionam os incisos X e XII do artigo 5° da Constituição Federal serem
“invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”
e
“inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
.

Denota-se, que a própria Constituição Federal, não conferiu caráter absoluto à garantia da inviolabilidade das comunicações telegráficas, cabendo ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para sopesar o interesse público sobre o privado. Cuida-se, portanto, da aplicação do princípio da ponderação de valores ou interesses.

Pedro Lenza (2018, pg. 1095), afirma que
“Diante dessa “colisão”, indispensável será a “ponderação de interesses” à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. Não sendo possível a harmonização, o Judiciário terá de avaliar qual dos interesses deverá prevalecer”
.

Portanto, em que pese ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, por disposição constitucional, é ressalvada a exceção quando por conveniência da investigação criminal e instrução processual, estabelecida no inciso XII, artigo 5o, da CF/88, for imprescindível para assegurar resultado prático do combate ao crime, desde que preenchidos os requisitos legais.

Verifica-se que o que se propõe na presente medida cautelar não é a interceptação das comunicações telefônicas ou a requisição de dados a provedores de internet e telefonia. Cuidando-se de aparelho celular apreendido, o que se busca é a autorização de acesso ao conteúdo do aparelho, para extração direta dos dados telefônicos e telemáticos armazenados.

Para tanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a necessidade de autorização judicial, por decisão fundamentada na imprescindibilidade da medida:

“[...] Os dados armazenados nos aparelhos celulares - envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. [...] (HC n. 609.221/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

Nesta ordem de ideias, o artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9296/96, preleciona:

Art. 1o A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

A Lei n.o 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), por sua vez, prevê em seu artigo 7o, inciso III:

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

[...]

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

No mesmo sentido é o contido na Lei n.o 9.472/97, que versa sobre a organização dos serviços de telecomunicações, em seu artigo 3o, inciso V:
“Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: [...] V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas;
”.

Nesse diapasão, verificando-se presentes fundados indícios da prática criminosa, o acesso a inúmeros aplicativos de comunicação tais como
Whatsapp
,
Instagram
,
Viber
,
Line
,
Wechat
,
Telegram
,
BBM
,
Snapchat
, etc, todos eles dotados das mesmas funcionalidades de envio e recebimento de mensagens, fotos, vídeos e documentos, dos dispositivos é medida que se faz imperiosa para a elucidação dos fatos narrados na representação.

As inovações trazidas pelo Marco Civil da Internet têm se revelado importantíssimo meio de prova disponível para a constatação da materialidade de determinados delitos e de sua autoria, notadamente aqueles que não deixam rastros materiais a serem identificados por outros meios, haja vista ainda as constantes inovações tecnológicas. Realizando um paralelo argumentativo, por certo, que a produção da prova requerida pela autoridade policial poderá aclarar os fatos para subsidiar o
decisum
a ser tomado pela julgadora, na busca da verdade, já que o cenário probatório de cognição sumária mostra-se aparentemente controvertido.

Destarte, encontra palco o deferimento do pedido perseguido pela autoridade policial na interpretação do no art. 5o, XII, da Constituição Federal:

“[...] deve se reconhecer a imprescindibilidade da autoridade policial em solicitar, previamente, autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados contidos no aparelho celular apreendido, com fulcro no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal e no art. 7o da Lei 12.965/2014. [...] (N.U 0001834-29.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

In casu
, a medida vindicada possui grande relevância para as investigações, em especial quando se considera que notável parte das informações obtidas até então são fruto de quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos outrora deferidos, cujos dados exprimiram a utilização de meios eletrônicos pela organização criminosa para a consecução dos crimes.

Neste ensejo, vale repisar que, conforme se extrai dos autos, durante a aplicação do castigo físico à adolescente Francielly, os alvos encaminhavam as imagens da jovem fazendo a limpeza dos terrenos para um grupo de
WhatsApp
do qual fazem parte apenas os integrantes e lideranças do Comando Vermelho/MT naquela localidade, a fim de comprovar a execução do “salve”.

Essas razões, fundadas em elementos concretos (
i.
materialidade;
ii.
indícios de autoria;
iii.
gravidade do crime investigado, na necessidade e a adequação da medida;
iv.
dificuldade da produção da prova por outro meio;), permite ao magistrado autorizar a produção da prova pericial no dispositivo pretendido, respeitando-se os limites dos dados e imagens extraídos que estritamente importem à elucidação do crime ora investigado, à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos (CF, artigo 5o, X e XX), ficando vedada a divulgação ou utilização de qualquer informação para quaisquer fins diversos dos inerentes a investigação criminal.

VI – Suspensão Cautelar das Atividades

Aduz a autoridade policial que o estabelecimento comercial conhecido na região por “Cabaré do Gauchinho”, de propriedade de Elcio Francisco do Nascimento, vulgo “
Gauchinho
”, além de ser uma casa de prostituição, também é utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes na região.

No caso dos autos, diante dos elementos já destacados extensivamente neste
decisum
, verificam-se indícios bastantes a indicar a narcotraficancia e o favorecimento e/ou exploração da prostituição de adolescentes, menores de idade, no referido estabelecimento.

Realizando um paralelo argumentativo, acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para impedir a continuidade delitiva, é possível a cumulação da prisão do proprietário e, também, a medida cautelar de suspensão das atividades do estabelecimento comercial:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PROPRIETÁRIO DENUNCIADO COMO MENTOR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO ROUBO DE COMBUSTÍVEIS. FORTES INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO POSTO PARA VENDA DE PARTE DO COMBUSTÍVEL ROUBADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO JUDICIAL APONTADA COMO COATORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte vem entendendo que a suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira de pessoa jurídica tem amparo legal no art. 319, VI, do CPP e está intimamente ligada à possibilidade de reiteração delitiva e à existência de indícios de crimes de natureza financeira. Precedentes: RMS 55.648/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018; AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016; HC 313.769/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015; RHC 72.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016; RHC 42.049/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014.

2. Não há necessidade de que a pessoa jurídica tenha sido denunciada por crime para que lhe sejam impostas medidas cautelares tendentes a recuperar o proveito do crime, a ressarcir o dano por ele causado ou mesmo a prevenir a continuação do cometimento de delitos, quando houver fortes evidências, como no caso dos autos, de que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento do crime.

3.
A imposição de medida cautelar de suspensão de atividade comercial de empresa somente demanda a existência de fortes indícios da existência de crime
, sendo desnecessária prévia sentença condenatória transitada em julgado.

4. Situação em que a decisão judicial apontada como ilegal indicou a existência de fortes indícios de que a empresa recorrente era utilizada para comercializar combustível roubado pela organização criminosa, suspeita essa fortalecida pelo fato de que alguns dos integrantes da organização constavam na folha de pagamento de empresa transportadora de propriedade do mesmo proprietário da recorrente, denunciado como o mentor da organização criminosa dedicada ao roubo de combustíveis.

5. Nos termos do art. 282, § 1o, do CPP, é perfeitamente cabível a cumulação de prisão preventiva com outras medidas cautelares, tanto mais quando a restrição da liberdade é dirigida a pessoa física denunciada e a medida cautelar atinge pessoa jurídica utilizada como instrumento do crime.

6. Muito embora o art. 282, § 6o, do CPP recomende que a prisão preventiva somente seja imposta em ultima
ratio
, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, a recomendação não constitui impedimento de imposição concomitante de outras medidas cautelares. Isso não é raro, por exemplo, quando se determina a prisão preventiva de investigados ou denunciados e o sequestro de valores ou bens de sua propriedade, ou até mesmo de propriedade de terceiros, que se acredita constituírem produto ou instrumento de crime. 7. Não se revela desmesurada ou desnecessária a suspensão das atividades comerciais da empresa quando se verifica que, mesmo preso preventivamente seu proprietário e sequestrados os caminhões de sua empresa transportadora, nada há que impeça a continuidade da utilização da recorrente como meio de comercialização do combustível roubado pela organização criminosa liderada pelo seu proprietário, eventualmente até valendo-se de outros caminhões alugados para transportar combustível roubado, tanto mais quando a própria recorrente admite que não depende de seu proprietário para continuar com suas atividades, uma vez que a administração se dá (como sempre se deu) pela gerente da empresa.

8. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 60.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019.)
Destaquei

Frisa-se, ainda, que tais delitos estão sendo perpetrados,
a priori
, para o proveito da organização criminosa Comando Vermelho, o que demonstra a elevada necessidade de se interromper as atividades do referido estabelecimento.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial, presentes os requisitos legais, ante a necessidade demonstrada e indícios suficientes da prática dos crimes em contexto de organização criminosa pelos alvos, o pedido deve ser deferido.

VII – Dispositivo

vii.i
)
Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
Elcio Francisco do Nascimento, Tainara Nunes do Nascimento
, Pedro Henrique Pedroso do Couto, Valdenilson Matheus Pereira e Manoel Henrique da Silva, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da eventual instrução processual.EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO em face dos representados - em segredo de justiça.Face a Resolução n°. 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n°. 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que a Gestora Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 24 horas, conforme dispõe o art. 3°, § 2°, da Resolução 137 do CNJ.Em cumprimento ao inciso XII, do Art. 3°, da Resolução supramencionada, consigne-se no mandado de prisão o prazo de validade para seu cumprimento, de acordo com a prescrição em abstrato dos delitos.

vii.ii
) DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h” e §2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

A busca e apreensão deverá ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 do Código de Processo Penal:

1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL:

1.1. Endereço: MT-208, no 53, Bairro São Lucas, ‘Cabaré do Gauchinho, Nova Monte Verde/MT - Elcio Francisco do Nascimento;”

A presente hipótese, no entanto, não há que se falar em flagrante preparado, haja vista a manifesta ausência de provas capazes de atestar que os policiais tenham agido em desacordo com o comando judicial.

Com efeito, a ação policial decorreu de autorização judicial para o cumprimento da ordem cujos, dentre outros, dirigidos a Élcio e Tainara, inexistindo qualquer indício de que os agentes policiais provocaram a flagrância da prática delitiva. Ademais, constatei que o auto circunstanciado de busca e apreensão (ID. 2643396351) guarda correlação com a localização das drogas, inclusive, consta a assinatura do recorrente.

Cito o aresto de minha relatoria:

“O
flagrante

preparado
, ou induzido, ocorre quando a autoridade policial instiga o agente à prática delituosa, intervém de molde a fazer com que ele venha a cometer o ilícito, o que não resta evidenciado no presente caso.”(N.U 1000678-83.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Como bem destacou o parecer ministerial, o flagrante preparado ocorre "
quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante
" (STJ, HC no 214.235/SP).

Quanto à alegação de descumprimento de requisito legal no cumprimento do mandado de busca e apreensão, também não prospera. Conforme esclarecido pelos Policiais Civis, especialmente,
por Luiz Gustavo Aires Corrêa, durante a execução do mandado o apelante Élcio acompanhou a diligência.
Logo, havendo o acompanhamento do alvo durante a execução da medida, não há que se falar em nulidade por descumprimento legal.

Transcrevo o teor do boletim de ocorrência encartado no Id.264396349:

“Em cumprimento aos mandados de prisão das pessoas de Élcio Francisco do nascimento vulgo (gauchinho) n° 1001288-98.2023.8.11.0091.01.0001-00, e de tainara nunes do nascimento vulgo (Melina) n° 1001288-98.2023.8.11.0091.01.0002-02, a equipe desta depol composta pelo policial civil Adryan Feliphe com o apoio do policial civil Elton e dana de nova bandeirantes e da equipe de alta floresta se deslocou até o cabaré do gauchinho para dar cumprimento as respectivas ordens judiciais. vale ressaltar também que há um mandado de busca e apreensão n° 1001288-98.2023.8.11.0091 em desfavor do respectivo comércio e uma ordem judicial de suspensão cautelar das atividade (ofício n° 1001288-98-2023.8.11.0091). ao adentrar no estabelecimento comercial foram encontradas.

as pessoas de tainara e Élcio Francisco do Nascimento ambos alvos dos mandados supracitados. foi encontrada a pessoa de Michele Vitória de Souza ribeiro junto ao Élcio. posteriormente durante as buscas no local, dentro de um cômodo que os três suspeitos usavam como dormitório foram encontradas 8 trouxinhas de substâncias análogas à pasta base e 6 trouxas de substância análoga à maconha, prontas pra venda. que foi encontrado um total de 388 reais, sendo 122 reais em notas de 10, 50, 5 e 2 reais no caixa do estabelecimento, e aos fundos mais 266 reais em notas de 10, 50, 20 e 5 reais também; que este dinheiro está em notas pequenas característica de que no local estava havendo o comércio ilegal de drogas. diante disso, foi dado a voz de prisão aos três. que foram identificadas duas crianças no cabaré sendo filhas da Michele, que diante disto o conselho tutelar foi acionado para atender a ocorrência. momentos após, nos deslocamos para esta unidade da polícia judiciária civil. ressaltamos ainda que elcio vulgo gauchinho bem como tainara são investigados por essa equipe por compor ORCRIM comando vermelho, onde além de lojistas o Élcio desenvolve papel de liderança na cidade.”

Ademais, ainda que assim não fosse, incorreria o ato tão somente em mera irregularidade, incapaz de macular a ação policial, como preconizado pela jurisprudência:

"A ausência de testemunhas civis durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão configura mera irregularidade, não sendo capaz de invalidar ou macular as provas oriundas das buscas no domicílio alvo das diligências policiais." (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.275299-6/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2025, publicação da súmula em 05/02/2025)

Nesta linha intelectiva, verifico que a operação policial foi fruto de investigação prévia e autorização judicial, por meio de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, o que afasta, de plano, a hipótese de flagrante preparado, prevista na Súmula 145 do STF.

Os depoimentos dos policiais que participaram da operação demonstram que as diligências foram realizadas dentro da normalidade, com a divisão da equipe para cumprimento simultâneo de mandados em locais diversos, sendo que parte da equipe prestou apoio logístico ao final das buscas.

O policial Luiz Gustavo Aires Corrêa, que localizou as drogas, explicou de forma minuciosa em seu depoimento que, ao chegar para prestar apoio, verificou que a equipe ainda estava realizando buscas e, ao auxiliar nessa tarefa, logrou êxito em encontrar, dentro de um cesto onde havia fraldas sujas,
oito porções de substância análoga à pasta base e seis porções de maconha.

Não há elementos concretos que demonstrem qualquer irregularidade nessa dinâmica operacional. É perfeitamente plausível que, em diligências dessa natureza, diferentes policiais possam encontrar materiais ilícitos em momentos distintos da busca, principalmente considerando as características do local e a forma como os entorpecentes estavam ocultos.

Ademais, os policiais Adryan Feliphe Santos de Brito e Elton Soares Rezende confirmaram a apreensão dos entorpecentes, o que confere credibilidade à versão apresentada e afasta qualquer suspeita de forjamento de provas.

Saliente-se que a mera alegação defensiva, desprovida de qualquer suporte probatório, não é suficiente para desconstituir a atuação de agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade no exercício de suas funções.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA – FLAGRANTE FORJADO – FALTA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A TESE DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESAVENÇA ANTERIOR COM OS POLICIAIS (...) Inexistindo indícios de que os policiais responsáveis pela prisão possuíam desavença anterior com o paciente, tampouco de que o autuado tenha sido agredido ou torturado para indicar a localização de drogas e outros petrechos, não se pode falar em nulidade da prisão, ou de que os agentes públicos forjaram o flagrante no intuito de incriminá-lo falsamente, apenas em razão de seu histórico de registro criminais." (TJMT - HC 1022501-50.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 01/12/2020)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação dos apelantes, argumentando que existem dúvidas acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Narra à denúncia, em síntese:

“FATO I – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de junho 2024, por volta das 06h50min, no estabelecimento “Cabaré do Gauchinho” localizado na MT 208, Nova Monte Verde, os denunciados ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TAINARA NUNES DO NASCIMENTO E MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, mantinham consigo, substância entorpecente consistente em 8 (oito) trouxinhas de substância análoga à pasta base e 6 (seis) porções análogas à maconha destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) em moeda corrente, conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 163158112), Boletim de Ocorrência (id. 163158113), Auto de Apreensão (id. 163158113), Laudo de Constatação de Drogas (id. 163158113), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e demais documentos constantes nos autos. FATO II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, DA LEI No 11.343/06 Sobressai também dos inclusos autos dos inquéritos policiais que, na mesma condição de tempo e lugar dos fatos 1, os denunciados ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TAINARA NUNES DO NASCIMENTO E MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se associaram para o tráfico, caracterizando a associação pelo ajuste prévio, bem como pela forma em que se organizaram, sendo certo que todos foram responsáveis por adquirir, transportar, fornecer e entregar entorpecentes, que tinha como destino a traficância. FATO III – DO CRIME DE TORTURA – ARTIGO 1o, DA LEI N. 9.455/97 Conforme se verifica dos autos do Inquérito Policial PJE n. 1001551- 96.2024.8.11.0091, devidamente juntado a este procedimento, no dia 06/07/2023, por volta das 17h39min, os denunciados Elcio e Tainara, com vontade livre e consciente da ilicitude de seus atos, torturaram a vítima F. da S., 15 anos, com emprego de grave ameaça e violência, causando-lhe sofrimento mental e físico. DA NARRATIVA DOS DATOS: Os denunciados Elcio e Tainara, no dia 06/07/2023, após desentendimento com a adolescente F. da S., decidiram que a vítima iria cumprir disciplina carpindo lotes nesta urbe durante 30 (trinta) dias, conforme fotografias juntadas. Não satisfeitos, Elcio e Tainara, a fim de obter informação se a ofendida integrava facção rival, mandaram as pessoas Tubarão Anjinho e Noturno torturarem Francielly amarrando seus braços, tampando sua cabeça com um pano e jogando água em sua face impendido que respirasse, causando asfixia. Durante o crime, os denunciados acompanhavam por chamada de vídeo e davam ordens de execução, decretando a morte da ofendida, fato que somente não se consumou devido a fuga da vítima. Também restou apurado que, Elcio e Tainara associaram-se, de maneira estável e duradoura, para o fim de praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas, haja vista que comercializavam drogas no estabelecimento “Cabaré do Gauchinho”, conforme Relatório Preliminar de Análise de Aparelho Telefônico de id. 164296683 – fls. 310/323. No dia 24 de junho 2024, por volta das 06h50min, a Polícia Civil deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão no 1001288-98.2023.8.11.0091.01.0001- 00 (Gauchinho) e no 1001288-98.2023.8.11.0091.01.0002-02 (Melina), no estabelecimento “Cabaré do Gauchinho”, local conhecido por ser um prostíbulo e ponto de comércio de drogas. Em buscas, foi encontrado dentro de um quarto onde estava dormindo Tainara, Elcio e Michele, 8 (oito) trouxinhas de substância análoga à pasta base e 6 (seis) porções análogas à maconha destinadas a comercialização. Em continuidade, no caixa do estabelecimento foi localizado a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte dois reais) em notas de pequeno valor e, aos fundos da residência, mais R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), em moeda corrente. Diante dos fatos, a Polícia Civil deu voz de prisão em flagrante aos denunciados e conduziram presos até a Delegacia de Polícia. Foi apreendido o aparelho telefônico Samsung Galaxy J4+ de cor rosê “gold”, N° de série do aparelho (RX8M204B55D), contendo dois chips com as respectivas numerações: 65981237386, 66984188863. Os IMEI’S são: (slot1 353781103419311), (slot2 353782103419319), de propriedade de Elcio e Michele, o qual foi submetido a extração de dados, sendo possível verificar que os denunciados se associaram para fins de comercialização de substâncias entorpecentes. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, TAINARA NUNES DO NASCIMENTO como incursos no artigo 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, art. 1o da Lei n. 9.455/97, com implicações da Lei no 8.072/90, e MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO como incursos no artigo 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90, motivo pelo qual requer, a notificação dos acusados para o oferecimento de defesa preliminar, seguida do recebimento desta denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/2006, procedendo-se, em especial, à oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, culminando com a prolação do condizente decreto condenatório.”

A denúncia foi recebida em 27.08.2024. (ID.264396420)

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 264396347); Boletim de Ocorrência no 2024.186766 (ID: 264396348 – pág. 07/09); Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.302941 (ID: 264396348 – pág. 12); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID: 264396348 – pág. 17/18); Relatório de Investigação (ID: 264396348 – pág. 19/21); Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente Preliminar (ID: 264396348 – pág. 22/24); Relatório Preliminar de Análise de Aparelho Telefônico (ID: 264396354); Relatório de Investigação – 15/01/2024 (ID: 264396359); Laudo Definitivo no 542.3.10.8987.2024.189372-A01 (POLITEC/MT) (ID: 264396365), Relatório Informativo (ID: 264396356/57), auto de exame de constatação e laudo pericial, que confirmam a apreensão de oito porções de cocaína e seis porções de maconha, acondicionadas e prontas para comercialização.

Os policiais civis Adryan Feliphe Santos de Brito, Elton Soares Rezende e Luiz Gustavo Aires Corrêa, inquiridos em juízo, foram uníssonos em afirmar que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizados entorpecentes e dinheiro em espécie na residência e no estabelecimento comercial do réu Elcio.

Destaque-se que os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probatório, principalmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e estão em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Este Tribunal tem entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento de policiais, quando coerente com as demais provas dos autos, tem validade probante, sendo apto a respaldar o decreto condenatório." (STJ, AgRg no AREsp 1874873/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Ademais, a forma de acondicionamento da droga (oito porções de cocaína e seis porções de maconha), já fracionada e pronta para venda, somada à apreensão de dinheiro em espécie e cadernos de anotações, constituem circunstância que reforça a configuração do delito de tráfico de drogas.

Quanto à autoria, passo a analisar individualmente a situação de cada apelante:

A) ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO E TAINARA NUNES DO NASCIMENTO

Em relação aos apelantes Élcio e Tainara, a autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório.

Antes mesmo do cumprimento das medidas cautelares, haviam notícias e investigações revelando que Élcio e Tainara estavam associados a organização criminosa denominada de "Comando Vermelho", promovendo regular comércio de drogas no estabelecimento conhecido como "Cabaré do Gauchinho"(sic.), pertencente ao recorrente Élcio evidenciado pelo relatório de análise de dados extraídos
(ID.2643396354)

Conforme Relatório de Investigação, foi constatado pelos Policiais Civis, em monitoramento
in loco
, que no apontado estabelecimento funcionava um ponto de venda de drogas. O Relatório de Acesso a conteúdos de dados de celular demonstrou que a adolescente Francielly teria sido submetida ao ‘salve’ pela organização criminosa, reforçando suas declarações quando mencionou que o ato foi determinado por Elcio e Tainara, além, de apontá-los como vendedores de drogas no cabaré do "gauchinho".

Diante do cumprimento regular do mandado de busca e de apreensão,
foram apreendidas 06 (seis) porções de maconha, correspondentes a 16,3 gramas de massa bruta, e 08 (oito) porções de cocaína, correspondentes a 05,5 gramas de massa bruta,
constatados pelo Laudo Definitivo no 542.3.10.8987.2024.189372-A01 (POLITEC/MT).(ID.264396365)

Transcrevo também o termo de apreensão no 2024.16.302941 A.P.F.D. 60.3.2024.11342: (ID.264396348)

“...06(seis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Trouxinhas de Maconha, Lacre: 04198177, Código de Apreensão 7BFE4 08(oito) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) - 2 NOTAS DE CINQUENTA REAIS, 5 NOTAS DE 20 REAIS, 9 NOTAS DE 10 REAIS, 8 NOTAS DE 5 REAIS, 29 NOTAS DE 2 REAIS, 01(um) unidade(s) Celular Samsung Cor Rosê, Código de Apreensão 7bfdc, 01(um) unidade(s) Celular Motorola Cor Preta, 01(um) unidade(s) Celular Samsung Cor Preta, 04(quatro) unidade(s) Cadernos de Contabilidade.”

Os policiais civis Adryan Feliphe Santos de Brito, Elton Soares Rezende e Luiz Gustavo Aires Corrêa, ouvidos em juízo, confirmaram o encontro dos entorpecentes no estabelecimento/moradia dos apelantes Elcio e Tainara, especificamente em um cômodo do imóvel, bem como que já havia monitoramento nesse endereço indicando que ali se tratava de ponto de venda de droga.

A versão apresentada pelos réus, de que o policial "plantou" drogas no imóvel, é isolada e inverossímil e já foi rechaçado na preliminar deste voto , não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios.

Ademais, a palavra dos policiais, devidamente compromissados, goza de igual valor probatório ao de outra testemunha, sendo dotada de fé pública. E inexistindo elementos que os coloque sob suspeição, e quando harmoniosa com o conjunto de provas produzido nos autos, serve para calcar o édito condenatório, posto que revestido de credibilidade, conforme remansosa jurisprudência nacional e o Enunciado Criminal no 8 deste Tribunal:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
."

Portanto, em relação aos apelantes Elcio e Tainara, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, impondo-se a manutenção da condenação.

Convém salientar que, consoante o disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o crime de tráfico de drogas se caracteriza por meio de diversas condutas alternativas, sendo suficiente para sua configuração a prática de qualquer uma delas, como "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Logo, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina.

A propósito, cito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente". (RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO.
[...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. [...]
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime No 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

B) MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO

Situação diversa
se verifica em relação à apelante Michele, pois,

embora tenha sido presa em flagrante juntamente com os demais réus [Tainara e Élcio], não há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Registro que, Michele sequer era alvo das medidas cautelares, sendo presa em flagrante delito em razão da localização das drogas no imóvel em que residia, decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Inobstante Michele fosse companheira do réu Élcio e morassem no mesmo local, tais aspectos por si sós não comprovam que ela aderiu à conduta dele em promover o tráfico de entorpecente ou ainda, que tivesse ciência da presença de entorpecentes no imóvel.

Examinando os relatórios policiais, as diligências prévias realizadas pelos agentes policiais e as informações obtidas durante as investigações, em nenhum momento ocorre à menção do nome de Michele, nem qualquer apontamento indicando seu envolvimento com o tráfico de entorpecente ou com facção criminosa.

Fato é que, no caso em tela, a imputação do crime de tráfico de entorpecente é resultado de seu relacionamento amoroso com Élcio e por residirem juntos no imóvel, local das buscas. Todavia, diferentemente dos coacusados que, além da apreensão dos entorpecentes, subsistiram provas da participação deles na venda de drogas e envolvimento a grupo criminoso, repisa-se, em relação à Michele nada mais consta, aspecto que coloca em dúvida sua participação na prática da traficância.

A condenação judicial deve ser embasada em convencimento motivado, a partir de provas substanciais produzidas na instrução processual, livre de incerteza ou suposições. Se ao final da produção probatória, houver qualquer dúvida razoável ou se apresentar imprecisa, como no caso em comento, impõe-se a absolvição.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

"Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto." (AgRg no AREsp 1591891/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Portanto, em relação à apelante Michele, deve ser reconhecido o princípio
‘in dubio pro reo’
, com sua consequente absolvição pelo delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006), com esteio no artigo 386, inciso V, do CPP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pede

a revisão da dosimetria da pena para redução da pena na primeira fase da dosimetria, a concessão do benefício do tráfico privilegiado à razão de 2/3 (dois) terços, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alteração do regime prisional para o aberto.

Para a melhor análise,
transcrevo a dosimetria da pena: (ID.264396489)

“...Doravante, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena.

a) Do acusado Elcio Francisco do Nascimento

Antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapolou a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações sobre a personalidade e conduta social do réu. E a quantidade do entorpecente não deve ser considerada fator desfavorável no presente momento processual.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
tornando-a definitiva
neste patamar, por não vislumbrar outras causas capazes de influir em seu cômputo.

b) Da ré Tainara Nunes do Nascimento

Compulsando os autos, verifica-se que quanto aos antecedentes é maculada, haja vista a ré ostentar condenação com trânsito em julgado (ação penal no 1000728-80.2023.8.11.0084) que embora não sirva para a reincidência, porque posterior aos fatos apurados nestes autos, é perfeitamente possível sua valoração negativa nesta etapa, conforme inclusive já decidiu o STJ – HC 185614 RJ 2010/0172997 - 4.

O grau de culpabilidade não extrapolou a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações sobre a personalidade e conduta social da ré. E a quantidade do entorpecente não deve ser considerada fator desfavorável.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
,

a qual torno definitiva
por inexistirem demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR
o acusado
ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
, conhecido como “Gauchinho”,

à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; e
ABSOLVÊ-LO
da imputação referente aos crimes previstos nos arts. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, e 1o da Lei 9.455/97, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b)

CONDENAR
a acusada
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; e
ABSOLVÊ-LA
da imputação referente aos crimes previstos nos arts. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, e 1o da Lei 9.455/97, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

c) CONDENAR
a acusada
MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; e
ABSOLVÊ-LA
da imputação referente ao crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I)
O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica dos sentenciados, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2o do art. 49 do Código Penal;

II)
Tendo em vista que eventual detração não importará na alteração do regime ora fixado, postergo seu cômputo para a fase de execução penal;

III)
O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, em atenção ao disposto no art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal;

IV)
Deixo de conceder aos sentenciados as benesses dos arts. 44 e 77 do CP, pois em relação a ambos os benefícios não preenchem os requisitos objetivos;

V)
Diante do
quantum
de pena que ora se opera, aliado ao regime inicial de cumprimento de pena fixado,
concedo
aos réus o direito de apelarem em liberdade.”

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
A

dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta sobre o pleito de redução da pena-base da acusada Tainara, não merece acolhimento, uma vez que o juiz sentenciante exasperou a pena na primeira fase da dosimetria em razão do reconhecimento, acertado, dos
maus antecedentes
, dada a condenação criminal nos autos no 1000728-80.2023.8.11.0084,

que embora não utilizada

para efeitos de reincidência, porque posterior aos fatos apurados na vertida ação penal, pode ser valorada na vetorial como maus antecedentes.

Além disso, o
quantum
atribuído pelo magistrado foi sobremodo benéfico à recorrente, abaixo dos patamares recomendados pela jurisprudência hodierna, não havendo, então, que se falar em redimensionamento da pena-base.

Igualmente não procede o pedido de aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas.

Para o reconhecimento do Tráfico Privilegiado é imperiosa a observância cumulativa das exigências do art. 33, §4o da Lei de tóxicos, a saber:

‘
o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que ambos apelantes não preenchem cumulativamente tais quesitos’
.

No caso dos autos, embora o apelante Elcio seja tecnicamente primário, há elementos nos autos que indicam que se dedicavam a atividades criminosas.

Quanto à apelante TAINARA, como já explanado, consta expressamente na sentença que ela ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática do crime previsto na ação penal no 1000728-80.2023.8.11.0084,que embora não utilizada

para efeitos de reincidência, porque posterior aos fatos apurados na vertida ação penal, foi valorada na vetorial como maus antecedentes.

Assim, a conjuntura fático-probatória comprova que Élcio promovia reiteradamente a comercialização de entorpecentes no seu estabelecimento. Diante desses elementos, a saber: a quantidade e variedade de drogas apreendidas; a forma de acondicionamento e fracionamento da droga; as informações presentes nos Relatórios Policiais, corroborados pelos depoimentos judiciais, restando evidenciada a prática do tráfico ilícito de drogas por parte do recorrente Élcio, ilustrando assim, a dedicação a essa atividade delitiva, aspecto que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado cujo objetivo é beneficiar o agente que por um desvio pontual se insere no crime.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

"a natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas às circunstâncias da prisão, podem servir de fundamento para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
" (STF, RHC 130.207/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 29/09/2015).

Nessa linha, o juiz sentenciante agiu com acerto ao não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo fundamentado adequadamente sua decisão.

Por fim, a defesa postula a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Todavia, os pedidos não merecem acolhimento.

O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente estabelecido na sentença como inicial
semiaberto
, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, tendo em vista o patamar das penas aplicadas (superior a 4 anos) e demais consectários dispostos no teor do voto.

Não há que se falar, portanto,

em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que as penas aplicadas aos apelantes superam o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

No tocante à invocação da Súmula Vinculante no 139 do STF, cumpre esclarecer que esta se aplica apenas quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, o que não ocorreu no caso em análise, conforme fundamentação acima exposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso para
absolver
a apelante MICHELE VITÓRIA DE SOUZA RIBEIRO da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal e
DESPROVEJO
as razões de ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e TAINARA NUNES DO NASCIMENTO, respectivamente, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025